Tribunal: TJBA
Processo: 0000338-54.2013.8.05.0017
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000338-54.2013.8.05.0017 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: GILVAN RIOS DA SILVA Advogado(s): ANDRE DIAS FERRAZ, EDVALDO NILO DE ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DELIBERAÇÃO COLEGIADA QUE MANTEVE A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Gilvan Rios da Silva contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo a decisão que não admitiu Recurso Extraordinário com base nos Temas 339, 660, 895 e 1199 do STF. A parte embargante alega existência de omissões, contradições e obscuridades. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à aplicabilidade dos Temas 339, 660, 895 e 1199 do STF ao caso concreto; (ii) examinar se houve ausência de fundamentação apta a caracterizar nulidade da decisão por ofensa ao art. 93, IX, da CF/88; e (iii) determinar se os embargos constituem tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm finalidade específica de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação de fundamentos rejeitados. O acórdão embargado abordou expressamente as alegações do recorrente, fundamentando-se na aplicação dos Temas 339 (fundamentação das decisões judiciais), 660 (análise de normas infraconstitucionais), 895 (obstáculos processuais à inafastabilidade da jurisdição) e 1199 (exigência de dolo para improbidade administrativa), afastando a existência de repercussão geral e justificando a inadmissão do Recurso Extraordinário. A rejeição dos fundamentos defendidos pelo embargante, por meio de decisão devidamente fundamentada, não configura omissão ou contradição, mas exercício regular da atividade jurisdicional. O verdadeiro objetivo do recurso é rediscutir os fundamentos do acórdão, finalidade incompatível com os limites legais dos embargos de declaração (CPC, art. 1.022). IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 0000338-54.2013.8.05.0017, em que figuram, como Embargante GILVAN RIOS DA SILVA e, como Embargado MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos da certidão de julgamento, pelas razões a seguir expendidas. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça